Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-55.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALUGUEL DE VEÍCULO. CANCELAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Itapoã que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, as rés ao pagamento do valor de R$ 334,45 (trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que realizou viagem de 4 (quatro) dias para Curitiba/PR e alugou um veículo, pela empresa requerida, no valor de R$ 268,56 (duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis reais), pagos de forma parcelada no cartão de crédito, por meio de comércio eletrônico. Destacou que ao chegar ao balcão da empresa em Curitiba/PR, tomou conhecimento de que a reserva havia sido cancelada. Frisou que não houve justificativa ou aviso prévio quanto ao cancelamento. Diante do ocorrido, foi forçado a alugar veículo em outra locadora, tendo que efetuar um novo pagamento. Asseverou que solicitou o estorno, mas foi surpreendido com a cobrança de taxa de retenção.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65848804). Foram oferecidas contrarrazões (ID 65848813 e ID 65848814).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de cerceamento do direito de defesa e no cabimento da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que, embora o processo tenha sido saneado, existiram pontos controvertidos que não puderam ser rechaçados, especialmente a questão da indenização por danos morais. Salientou que foi surpreendido pelo cancelamento unilateral e que não recebeu nenhum suporte ou auxílio . Enfatizou que ainda no guichê da empresa houve recusa para a realização de nova contratação. Frisou que foram retidos indevidamente os valores pagos. Destacou que é devida a condenação das recorridas em relação aos danos morais impingidos em razão da ausência de prévia notificação do cancelamento, pela má prestação dos serviços e pela retenção indevida de valores. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.
7. Não houve cerceamento do direito de defesa, porquanto as alegações apresentadas pelas partes foram devidamente apreciadas pelo Juízo de origem, o qual, inclusive, realizou o saneamento dos autos (ID 65848796) cuja providência é dispensável no âmbito do rito sumaríssimo. Ademais, constou da r. sentença os motivos que levaram à improcedência do pedido de condenação relativa aos alegados danos morais.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Nem todo inadimplemento contratual gera automaticamente o direito à indenização por danos morais, pois o simples descumprimento de uma obrigação contratual não significa, por si só, que houve um dano à dignidade, à honra, à imagem ou ao bem-estar psicológico de uma das partes. A indenização por danos morais exige que o inadimplemento contratual cause um prejuízo extrapatrimonial relevante, que vá além do mero aborrecimento ou inconveniente. Na espécie, não restou caracterizada situação humilhante capaz de atingir a dignidade, honra, imagem ou a subsistência do recorrente. Embora o ocorrido tenha lhe causado dissabor, tal não foi suficiente para frustrar a viagem, tampouco houve demonstração de prejuízo à sua personalidade que caracterizasse o dano alegado. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.